Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001673-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 47461238, o advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA requereu a intimação do DISTRITO FEDERAL, com vistas à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Expedida a requisição (ID: 51928460), o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial (ID: 58671343 e 58671344). No ID: 59338987, o exequente anuiu com o montante depositado e requereu a transferência do valor na modalidade PIX. Passo a decidir. Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito referente aos honorários sucumbenciais, decreto a extinção da requisição de ID: 51928460, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 58671343 e 58671344). Sem custas, devido à sucumbência e à isenção legal do Distrito Federal. Após a expedição do alvará, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR